Tribunal: TJMT
Processo: 1004808-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004808-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR DAVID DE MELO - CPF: 062.391.761-09 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), GUILHERME HENRIQUE VAZ VIEIRA - CPF: 063.295.681-03 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, PARA DETERMINAR A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE VITOR DAVID DE MELO PARA HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE INIMPUTÁVEL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA PARANOIDE E DEPENDÊNCIA DE MÚLTIPLAS DROGAS.
PRETENDIDA A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO.
POSSIBILIDADE. CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL A MANUTENÇÃO DO INIMPUTÁVEL EM UNIDADE PRISIONAL COMUM, SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSIDIARIAMENTE, NA INEXISTÊNCIA DE VAGA EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA, CABÍVEL A INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARTICULAR, ÀS EXPENSAS DO ESTADO. NECESSIDADE DE AMBIENTE CONTROLADO DIANTE DA ALTA PERICULOSIDADE E DA AUSÊNCIA DE SUPORTE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO AMBULATORIAL OU LIBERDADE VIGIADA. ORDEM CONCEDIDA PARA TRANSFERÊNCIA IMEDIATA PARA UNIDADE ADEQUADA, COM CUSTEIO PELO ERÁRIO.

I. Caso em exame:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de paciente diagnosticado com esquizofrenia paranoide e dependência de múltiplas drogas, declarado inimputável por laudo pericial, que permanece custodiado em unidade prisional comum por ausência de vaga em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Requereu-se sua transferência imediata para unidade adequada, ainda que particular, às expensas do Estado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) a manutenção de pessoa inimputável em unidade prisional comum, diante da inexistência de vagas em hospital de custódia, configura constrangimento ilegal;

(II) é juridicamente viável a substituição da internação provisória por medida em meio aberto, como tratamento ambulatorial ou prisão domiciliar, frente ao quadro clínico e social do paciente.

III. Razões de decidir:

3
. O paciente foi diagnosticado por perito oficial com transtorno mental grave, sendo reconhecida sua inimputabilidade, o que demanda tratamento em hospital de custódia, nos termos dos artigos 26 e 96, I, do Código Penal.

4. A permanência em ambiente prisional afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, previstos nos artigos 1o, III, e 196 da Constituição Federal.

5. Relatório técnico aponta absoluta inadequação de medidas alternativas, ante a periculosidade do paciente e a ausência de estrutura familiar para tratamento em liberdade.

6. Jurisprudência reconhece como ilegal a manutenção de inimputável em unidade prisional comum por ausência de vaga, sendo cabível sua transferência imediata para unidade especializada, pública ou particular, com custeio estatal.

7. A omissão administrativa do Estado, consubstanciada na ausência de estrutura hospitalar adequada, não pode legitimar a continuidade da custódia em presídio comum, nem postergar o cumprimento da medida de segurança judicialmente imposta.

8. A substituição da internação por medidas em meio aberto, como tratamento ambulatorial ou prisão domiciliar, é inviável diante da periculosidade do agente e da ausência de suporte familiar.

IV. Dispositivo e tese:

5. Pedido procedente. Ordem concedida.

Teses de julgamento:

“1. É ilegal a manutenção de inimputável, diagnosticado com transtorno mental grave, em unidade prisional comum por ausência de vaga em hospital de custódia, configurando constrangimento ilegal.”

“2. A internação provisória de pessoa inimputável deve ser cumprida em unidade hospitalar psiquiátrica adequada, ainda que particular, às expensas do Estado, diante da ausência de estrutura familiar e do risco à integridade do paciente e da coletividade.”

“3. A omissão administrativa do Estado, consubstanciada na ausência de estrutura hospitalar adequada, não pode servir de fundamento para legitimar a continuidade da custódia prisional de pessoa inimputável, tampouco para postergar indefinidamente o cumprimento de medida de segurança judicialmente determinada.”

“4. A alta periculosidade do agente e a inexistência de rede de apoio familiar inviabilizam a substituição da medida de segurança por tratamento ambulatorial ou prisão domiciliar.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 1o, III; 196.

CP,
arts
. 26, 41 e 96, I
.

CPP
, art. 319, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 575.762/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
08.06.2020.

STJ, HC 381.907/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
27.08.2018.

TJ-MG, HC 39103959820248130000, Rel.a Des.a Maria das Graças Rocha Santos, j. 23.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Habeas Corpus”
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Vitor David de Melo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra recolhido na Penitenciária Central do Estado desde 10 de fevereiro de 2024, tendo sido decretada sua internação provisória em razão do reconhecimento de sua inimputabilidade penal, na Ação Penal n. 1005782-45.2024.8.11.0002, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, II, III e IV, c/c art. 211 e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) manutenção do paciente em unidade prisional comum, apesar de reconhecida, por laudo pericial oficial, sua inimputabilidade penal decorrente de quadro de esquizofrenia (CID-10 F20) e dependência de múltiplas drogas (CID-10 F19.2); b) ilegalidade da conversão da prisão preventiva em internação provisória com manutenção no cárcere comum até surgimento de vaga em hospital psiquiátrico, o que configuraria tratamento cruel, desumano e degradante; c) violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, ante a ausência de condições adequadas no ambiente prisional para o tratamento do paciente; d) impossibilidade jurídica da manutenção de pessoa inimputável em unidade prisional, ainda que sob a justificativa de ausência de vagas; e) pedido de transferência imediata para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e, na falta de vagas, para clínica particular, às expensas do Estado.

Por fim, requereu a concessão da liminar para determinar a imediata transferência do paciente para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e, inexistindo vaga, para clínica psiquiátrica particular, às custas do Estado de Mato Grosso.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem para cessar o constrangimento ilegal.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 27 de fevereiro de 2025 (id. 271348351).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 276920382).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 274065367).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Como visto,
o presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de Vitor David de Melo, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, II, III e IV, c/c art. 211 e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, fatos ocorridos entre os dias 2 e 4 de fevereiro de 2024.

O paciente encontra-se custodiado na Penitenciária Central do Estado desde 10 de fevereiro de 2024, havendo sido instaurado, no curso da ação penal, incidente de insanidade mental, posteriormente acolhido e instruído com laudo pericial conclusivo no sentido da inimputabilidade do réu, diante do diagnóstico de esquizofrenia (CID-10 F20) e dependência de múltiplas drogas (CID-10 F19.2).

Em razão desse laudo, a autoridade judiciária de primeiro grau converteu a prisão preventiva em internação provisória, nos moldes do art. 319, VII, do Código de Processo Penal, mantendo, no entanto, a custódia do paciente na unidade prisional comum até que surja vaga em hospital psiquiátrico apropriado.

A impetrante sustenta que essa decisão configura constrangimento ilegal, argumentando que a permanência do paciente no sistema prisional, diante da declaração de sua inimputabilidade, viola não apenas os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, mas também afronta os dispositivos legais que regulam o tratamento jurídico da pessoa inimputável.

Aponta, ainda, a inexistência de justificativa jurídica para que se mantenha em unidade prisional um indivíduo reconhecidamente portador de transtorno mental grave, pleiteando, assim, sua transferência imediata para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e, na ausência de vagas, para clínica particular, com custeio pelo Estado.

Cotejando os elementos constantes dos autos, verifica-se que a permanência do paciente no sistema carcerário, mesmo após o reconhecimento de sua inimputabilidade por transtorno mental grave, configura manifesta ilegalidade.

O laudo psiquiátrico, produzido por perito oficial, é categórico ao atestar que Vitor David de Melo apresenta quadro de esquizofrenia paranoide, estando absolutamente incapacitado de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento no momento da conduta.

A resposta do
poder

Judiciário, ao manter o paciente segregado em ambiente prisional, ainda que sob o rótulo de internação provisória, diverge do tratamento jurídico que a Constituição da República e o Código Penal conferem aos inimputáveis.

Nos termos do artigo 26 do Código Penal, o agente que, por doença mental, é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar, é isento de pena, aplicando-se, em substituição, medida de segurança.

Essa medida, conforme o artigo 96, inciso I, do mesmo diploma, consiste na internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou, na ausência deste, em outro estabelecimento
adequado, como expressamente previsto no artigo 41 do Código Penal.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores corrobora esse entendimento ao estabelecer que a ausência de vagas em hospital psiquiátrico não legitima a permanência do inimputável em presídio comum, devendo-se assegurar a execução da medida em ambiente apropriado, inclusive com possibilidade de internação em clínica particular às expensas do Estado, se necessário.

Ainda que a internação provisória tenha sido formalmente decretada, o que se extrai do contexto fático é que, na prática, o paciente permanece recolhido no mesmo estabelecimento prisional onde se encontrava durante a prisão preventiva, submetido, portanto, a condições manifestamente incompatíveis com sua condição clínica.

Essa realidade afronta de maneira direta o princípio da dignidade da pessoa humana, assegurado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, bem como
,
o direito à saúde, previsto no artigo 196 do mesmo texto constitucional, segundo o qual é dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A manutenção do paciente em unidade prisional comum, diante da incontestável constatação de transtorno mental grave, viola também o devido processo legal, na medida em que o tratamento dispensado ao réu destoa da finalidade terapêutica que deve nortear a aplicação da medida de segurança, desviando-a para uma finalidade meramente punitiva, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A omissão administrativa do Estado, consubstanciada na ausência de estrutura hospitalar adequada, não pode servir de fundamento para legitimar a continuidade da custódia prisional de pessoa inimputável, tampouco para postergar indefinidamente o cumprimento de medida de segurança judicialmente determinada.

Com efeito,
do julgado do STJ, colhe-se a seguinte diretriz:
"Consoante firme orientação desta Corte Superior, há constrangimento ilegal na segregaç
ão d
e (
semi
-) inimputável, submetido à medida de segurança de internação, em estabelecimento prisional comum, enquanto aguarda o surgimento de vaga em instituto psiquiátrico (Precedentes)"
(HC 575.762/SP, Rel. Min. R
ogério
S
chietti
Cr
uz,
DJe
08/06/2020).

Acresça-se que,
embora se reconheça que o paciente não deva permanecer em unidade prisional comum, também não se pode admitir, no caso concreto,
a substituição da medida de segurança por tratamento ambulatorial ou prisão domiciliar.

O r
elatório social elaborado por equipe técnica da EAP/MT, datado de 4 de dezembro de 2024, atesta expressamente que a família do paciente não dispõe de condições de prover o suporte necessário para seu acompanhamento em liberdade.

A mãe do paciente, embora demonstre preocupação e desejo de cooperar, declarou que Vitor, ao fazer uso de substâncias psicoativas, torna-se extremamente agressivo, não aceita tratamento voluntário e representa risco à integridade física dos familiares. Reconheceu, de forma clara, que o filho necessita de internação psiquiátrica, admitindo expressamente temer pela segurança do núcleo familiar caso ele retorne ao convívio doméstico sem a devida estabilização clínica.

Tais declarações foram corroboradas pela avaliação técnica, que apontou para a absoluta inadequação da medida de tratamento ambulatorial diante do diagnóstico de esquizofrenia paranoide, condição de natureza crônica, progressiva e incurável.

A equipe multidisciplinar enfatizou que a natureza do transtorno exige acompanhamento psiquiátrico contínuo e em ambiente controlado, sendo contraindicada qualquer flexibilização ou interrupção da medida de internação, sob pena de agravamento clínico, reincidência de surtos psicóticos e aumento do risco de comportamentos
autolesivos
ou violentos.

O parecer técnico foi firme ao advertir que, caso o paciente seja colocado em liberdade, mesmo sob supervisão ambulatorial, não haverá condições estruturais e familiares para o manejo da crise, colocando em xeque tanto sua segurança pessoal quanto a da coletividade.

Dessa forma, evidencia-se que a alternativa de liberdade vigiada, ainda que em regime domiciliar, não apresenta qualquer garantia efetiva de proteção ao paciente ou ao interesse público. Ao contrário, revela-se medida desaconselhável e juridicamente inaceitável diante do quadro de
periculosidade atual
e da ausência de rede de apoio familiar e institucional apta a viabilizar o acompanhamento extramuros.

Sobre o tema, oportuno citar o
entendimento
do STJ:

“
Demonstrada
, contudo, a
alta periculosidade do agente
,
o tratamento ambulatorial
como alternativa à ausência de vagas em hospital psiquiátrico
não poderá ser implementado
.
De forma subsidiária, em atenção à particular situação do paciente - que oferece risco à sociedade e a si mesmo quando em condições inadequadas -, possível seu acolhimento no programa de serviços residenciais terapêuticos, com limitações.
(HC n. 381.907/TO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018,
DJe
de 27/8/2018.)

Assim, impõe-se não apenas a retirada imediata do paciente do ambiente prisional, mas, sobretudo, a sua internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, na ausência de vaga, em clínica psiquiátrica particular com estrutura equivalente, custeada pelo Estado
, conforme
entendimento
jurisprudencial
. Vejamos:

“
De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores,
constitui constrangimento ilegal a segregação de inimputável submetido à medida de segurança de internação em unidade prisional comum,

ainda que inexistente vaga em hospital de custódia adequado
- Não se mostra possível a colocação do paciente em meio aberto (prisão domiciliar), sem a prova de que sua periculosidade perante ao meio social tenha sido cessada -
Verificado o encarceramento indevido do paciente em estabelecimento prisional comum,

cabível sua transferência imediata a hospital de custódia
,
ainda que para outro Estado da Federação, como forma a garantir a ordem pública e a dignidade da pessoa-humana
-
Como alternativa à ausência de vagas em hospital de custódia,

e diante da periculosidade que o paciente representa

a ele e à sociedade,
impõe-se, subsidiariamente, o seu acolhimento no programa de serviços residenciais terapêuticos

na capital do estado
.”
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 39103959820248130000, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/10/2024)

Diante desse contexto, impõe-se a concessão da ordem, com o fim de determinar a imediata transferência do paciente para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

Não havendo vaga em estabelecimento público adequado, deverá o Estado providenciar sua internação em clínica particular especializada, às suas expensas, de modo a garantir a concretização do direito à saúde, a preservação da dignidade do paciente e o cumprimento da decisão judicial que converteu a prisão em medida de segurança.

Portanto, presente
à
ilegalidade na manutenção do paciente em unidade prisional comum, reconhecida a sua inimputabilidade por transtorno mental grave e esgotadas as possibilidades de solução espontânea pela via administrativa, mostra-se imperiosa a concessão da ordem d
o

habeas corpus
, como forma de restaurar a legalidade e assegurar o tratamento devido à sua condição de saúde mental.

Por todo exposto, em
dis
sonância com o
p
arecer

da Procuradoria-Geral de Justiça
,

CONCEDO
a

ordem
, para determinar a imediata transferência do paciente
Vitor David de Melo
para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, em unidade pública especializada.

Na inexistência de vaga em instituição pública, deverá o Estado de Mato Grosso providenciar sua internação em clínica psiquiátrica particular,
ainda que em outra unidade federativa,
com custeio integral pelo erário, garantindo-se ao paciente o tratamento adequado à sua condição psíquica e a efetiva execução da medida de segurança
imposta.

COMUNIQUE-SE, imediatamente, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, autoridade coatora, para
providências
.

Determino
também que se
comuni
que

a
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, que deverá se manifestar
no processo de origem,
no prazo de até 10 (dez) dias
, informando a existência de vaga em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico da rede pública estadual.

Em caso negativo, deverá providenciar, com igual celeridade, a internação do paciente em clínica psiquiátrica particular, com recursos públicos
, ainda que em outro estado da federação.

N
otifi
que-se
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para ciência e acompanhamento do cumprimento da presente ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025